Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXECUTADO EM DESFAVOR DO SÓCIO E FIADOR – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/2005 E SÚMULA 581 STJ – APLICAÇÃO – DECLÍNIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §1o, da Lei no. 11.101/2005, "
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

No mesmo sentido, a súmula 581 do STJ dispõe que
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Não há razão para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação, pois não se verifica previsão de juízo universal da recuperação judicial, posto que o artigo 76 da respectiva lei só é aplicado ao processo falimentar.

Não há falar em inexigibilidade do título se a cédula de crédito bancário cumpre com o disposto no artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, eis que descritas as características que a justificam, quais sejam, definição do valor do débito, dos encargos incidentes, com planilha com evolução integral do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005019-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

FREDERICO MULLER COUTINHO

AGRAVADO:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FREDERICO MULLER COUTINHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução no. 22485-97.2014.811.0041 (Cód. 888835), ajuizada por
CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 35446971), e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id 35446974).

O agravante alega que a execução diz respeito ao inadimplemento no pagamento de Cédula de Crédito Bancário no. 1201616 – Modalidade Mútuo, ajuizada em face dos fiadores e dos sócios proprietários da devedora principal – Garantia Assessoria de Cobrança Ltda.

Ressalta que na qualidade de sócio administrador daquela empresa, tem a esclarecer que a mesma se encontra em recuperação judicial, cuja ação correspondente tramita pela Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Afirma que o crédito perseguido está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial da empresa e com o prosseguimento da execução poderia haver quitação da dívida em duplicidade e, na pior das hipóteses, resultar na desnecessária falência da recuperanda. Por isso, entende pelo declínio da competência da execução ao juízo recuperacional, com a pretensão de acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir aquele feito.

De outro lado, expõe que o título executivo carece de certeza e liquidez, ante a ausência de apresentação de planilha de débitos e extrato completo da movimentação bancária, bem como ressalta a ilegitimidade passiva dos executados em vista da supressão de garantias fidejussórias.

Aduz que operou-se a novação do crédito com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, de modo que esta contempla o plano de pagamento do crédito da parte autora, revelando-se a sua falta de interesse de agir.

Anota, ainda, que eventual pagamento pela via executória fere a paridade entre os credores arrolados no processo recuperacional ao qual o agravado está submetido, fazendo com que este receba seu crédito de forma privilegiada em detrimento de todos os demais credores.

Diz que não é razoável que a decisão de primeiro grau mantenha sua vigência, permitindo o prosseguimento dos atos executórios, visto que seus efeitos imediatos implicam em risco de dano gravo ao agravante e a empresa em recuperação.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta na origem para extinguir o processo de execução.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim 09/03/2020, conforme Id 36130515.

Contraminuta ofertada no Id 43106466, em que o agravado aponta preliminarmente a intempestividade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
deixa de opinar por não vislumbrar
interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id
57484452
).

Preparo recursal recolhido sob o Id 35551485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação de execução, rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 35446971), e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id 35446974).

Irresignado, o agravante, dentre outros pontos, inicialmente destaca que o crédito perseguido está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial da empresa da qual é sócio administrador em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de modo que entende que com o prosseguimento da execução poderia haver quitação da dívida em duplicidade e, na pior das hipóteses, resultar na desnecessária falência da recuperanda, razão pela qual postula o declínio da competência da execução ao juízo recuperacional, com a pretensão de acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir aquele feito.

Quanto ao título executivo propriamente dito, defende que o mesmo carece de certeza e liquidez, ante a ausência de apresentação de planilha de débitos e extrato completo da movimentação bancária, bem como ressalta a ilegitimidade passiva dos executados em vista da supressão de garantias fidejussórias, e que diante da novação do crédito operada com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, revela-se a falta de interesse de agir da empresa agravada, devendo, portanto, ser o feito executivo extinto sem resolução de mérito.

Pois bem. Inicialmente, pontua-se que o presente recurso é tempestivo, haja vista que a decisão recorrida foi prolatada em 31/01/2020 e publicada no DJE na data de 05/02/2020, de modo que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/02/2020, sendo suspensos os dias 24 (segunda-feira de carnaval) e 25/02/2020 (terça-feira de carnaval), de modo que o instrumento protocolado em 28/02/2020 encontra-se dentro do prazo recursal.

No que concerne à insurgência do agravante, salienta-se que a homologação de plano de recuperação judicial acarreta a novação de créditos anteriores ao pedido, mantendo-se as garantias das dívidas, conforme estabelece o artigo 59,
caput
, da Lei no. 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.

Por outro lado, o artigo 49, §1o daquele diploma legal, prevê que os credores da empresa em recuperação judicial mantêm o direito de cobrança de seu crédito em relação aos coobrigados, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.”

Assim a novação das dívidas operada pela aprovação do plano de recuperação judicial não impede o ajuizamento ou prosseguimento de ações contra os coobrigados, ainda que sócio da empresa, visto que continuam respondendo pela dívida independentemente de a sociedade empresária estar em recuperação judicial.

Inclusive tal matéria foi pacificada pela Súmula 581 do STJ, confira:

“Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, é possível o prosseguimento da execução em face dos sócios, visto que não há qualquer óbice na cobrança nestas condições, inclusive trata-se de questão sedimentada em recurso repetitivo (Tema 885), julgado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.333.349-SP).

Sobre o assunto, segue entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS

– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO

–
SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SURGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o
Tema 885
do STJ julgado em
recurso repetitivo
,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP).

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel
artigo 49-A,
caput
,
do Código Civil
,
bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.

Por força do
Princípio da Causalidade
, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial”
(N.U 1001900-14.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A
EXTINÇÃO DAS AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA – SÚMULA 581 DO STJ
– CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPERTINÊNCIA – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DA CARACTERÍSTICA “CIRCULANTE” – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (Processo: REsp 1333349 / SP – RECURSO ESPECIAL – 2012/0142268-4 – Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) – Órgão Julgador: S2 – SEGUNDA SEÇÃO – Data do Julgamento: 26/11/2014 – Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).

Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação , alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação .” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).” (N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

Ainda que possível a alienação de ativos “circulantes”, as cláusulas impugnadas foram elaboradas de forma genérica, não podendo se denotar quais os ativos seriam passíveis de alienação, de forma que prudente a manutenção da decisão, nos exatos termos que fora lançada”
(N.U 1019128-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

De outro norte, não há razão para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação, pois não se verifica previsão de juízo universal da recuperação judicial, posto que o artigo 76 da respectiva lei
[1]
só é aplicado ao processo falimentar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VOLTADA UNICAMENTE CONTRA OS AVALISTAS – DEVEDOR PRINCIPAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores.

II – No caso em exame, verifica-se que a execução foi manejada exclusivamente em face dos agravados, na condição de avalistas da empresa Compre Mais Supermercados Ltda., que se encontra em processo de recuperação judicial.

III – Sendo os agravados garantidores da dívida, ainda que sócios da empresa recuperanda, os efeitos da recuperação judicial deferida em face da devedora principal não os abrange, devendo o feito executivo permanecer na 1a Vara Especializada de Direito Bancário.”
(N.U 1002069-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Por fim, não há evidências de que a cédula de crédito bancário não possui certeza, liquidez e exigibilidade, haja vista cumprir o teor do artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, eis que descritas as características que a justificam, quais sejam, definição do valor do débito, dos encargos incidentes, juntamente da planilha com evolução integral do débito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – VÍCIO SANÁVEL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28, DA LEI No 10.931/2004
– RECURSO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1333349/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 26/11/2014 – DJe 02/02/2015). 2. A falta da via original do título executivo é vicio sanável, devendo ser oportunizada a juntada do respectivo documento, afastando-se a tese de ausência de interesse processual. 3. Não há falar-se em inexigibilidade do título, se a cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução evidencia valor certo, a forma de pagamento pelo devedor e a previsão de vencimento, além dos demais encargos e condições pactuadas, de modo a permitir que da análise do instrumento se possa extrair todos os elementos necessários à compreensão e deslinde do litígio, independentemente da juntada dos extratos de movimentação da conta e demonstrativos acerca dos valores utilizados.”
(N.U 1006928-40.2018.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020